Tribunal: TJBA
Processo: 8003473-88.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003473-88.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: JOSENILDO CERQUEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
Karine Almeida Ribeiro dos Santos, FERNANDA DANTAS DE SOUZA, CLAUDIO HENRIQUE RAPOSO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO
.
TAXAS DE JUROS CONTRATADAS QUE NÃO SUPERAM 1,5 VEZ A TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8003473-88.2023.8.05.0080
, tendo como Apelante
BANCO DO BRASIL S/A

e Apelado
JOSENILDO CERQUEIRA DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, conhecerem
CONHECER E

DAR
PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
ANTONIO
ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR